Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO. MAJORANTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré por incêndio em casa habitada/destinada à habitação à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, à razão mínima, concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. A apelante foi condenada por provocar incêndio no endereço das vítimas.
3. A Defesa requer o afastamento da majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se o incêndio ocorreu em casa habitada/destinada à habitação, para fins de configuração de causa de aumento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Diante da contiguidade insuperável entre o estabelecimento comercial improvisado onde se iniciou o incêndio e a residência das vítimas, não há como afastar a majorante prevista no art. 250, § 1o, II, alínea “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 250, § 1o, II, alínea “a”.